Tribunal: TJES
Processo: 5000246-90.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000246-90.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GUILHERME BISPO
RECORRIDO: CONDOMINIO ENSEADA MANGUINHOS RESIDENCIAL CLUBE
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000246-90.2020.8.08.0007

EMBARGANTE:
MARCIO GUILHERME BISPO

EMBARGAD
O
:
CONDOMÍNIO ENSEADA MANGUINHOS RESIDENCIAL CLUBE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata
m
-se de embargos declaratórios opostos pel
o
embargante/
re
corrente
em face d
e
acórdão
que
conheceu de seu recurso inominado interposto mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando-o ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Os embargos opostos
possuem a
finalidade de sanar alegada contradição vez que teria sido deferido ao embargante/recorrente
o pedido de assistência judiciária gratuita
em despacho e este fora condenado ao pagamento de custas e honorários ante o improvimento recursal.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões aos embargos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dito isto, de fato se constata alegada contradição no acórdão referente a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, vez que incontroverso que fora lhe garantido assistência judiciária gratuita, conforme despacho de Id.2088917, de forma que se deve suspender a exigibilidade
do pagamento, dada a concessão de tal benefício, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15 e, diante desse cenário, necessário se faz correção do acórdão para que assim fique:

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e
lhe
CONFERE

PROVIMENTO
com efeitos infringentes
,
reconhecendo
contradição
no referido acórdão

e
suspendendo a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios do recorrente para o recorrido pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.